Tribunal: STF
Processo: HC 218370
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 718.356/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação formalizada pela defesa. A condenação transitou em julgado em 15/02/2022.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo aponta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio do paciente, ausentes autorização, justa causa ou mandado judicial para a entrada. Afirma inexistentes indícios concretos da ocorrência de crime no recinto. Argui inidôneos os fundamentos utilizados para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto alicerçados apenas na quantidade e natureza da droga apreendida.



    6. Busca o reconhecimento da nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Sucessivamente, a aplicação da referida causa de diminuição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 15/02/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 03/08/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    9. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, salientando terem os moradores autorizado a entrada dos agente policiais. Confira-se os principais trechos:



    “Segundo o apurado, diante de informações anônimas dando conta de que, no endereço acima mencionado, havia drogas armazenadas para o tráfico, policiais militares se deslocaram ao local e foram recepcionados por Claudemir e Isabel. Realizadas buscas, no forro da residência eles encontraram, em uma mochila, 16 kits contendo 465 porções de maconha, bem como, dentro de uma caixa de ferramentas, mais 198 porções da mesma droga. Continuada a revista ao imóvel, os agentes da lei localizaram, acondicionadas em sacolas plásticas no interior da geladeira, mais 87 porções e 6 tabletes de maconha, e, no bolso de uma camisa, a quantia de R$644,00.



    Interrogado apenas em Juízo, Leonardo admitiu a traficância, afirmando que, ao notar a aproximação dos policiais, se evadiu para dentro de casa e escondeu porções de maconha destinadas ao comércio na geladeira, após o que empreendeu fuga (gravação digital).



    Os então corréus Isabel e Claudemir, tanto na fase inquisitiva quanto perante o contraditório, confirmaram que franquearam a entrada dos policiais ao imóvel, os quais encontraram drogas pertencentes ao seu filho, Leonardo. Em Juízo, informaram que estavam dormindo quando os agentes da lei chegaram à residência, tendo Isabel ratificado que abriu o portão e autorizou as buscas no local (fls. 28, 29 e gravação digital). 



    As circunstâncias da abordagem foram esclarecidas de forma firme e segura pelo policial Ivan Dias de Jesus, o qual narrou que, anteriormente aos fatos, a polícia já havia recebido informações de tráfico de entorpecentes por Leonardo no imóvel em questão. Na ocasião, estava em patrulhamento quando notou que um indivíduo, ao avistar a guarnição, adentrou rapidamente referida residência. Diante disso, a equipe se dirigiu ao local e foi recepcionada por Isabel e Claudemir, os quais lhes franquearam a entrada. Em incursão ao imóvel, encontraram uma escada apoiada em um muro nos fundos e solicitaram apoio para realizarem um cerco. Em revista ao local, devidamente acompanhados por Isabel e Claudemir, encontraram porções de maconha em uma caixa de ferramentas, no interior da geladeira e ainda no forro do imóvel, além de quantia de dinheiro. Ao serem questionados, Claudemir negou que tivesse conhecimento quanto aos entorpecentes, enquanto Isabel apontou seu filho, Leonardo, como sendo o proprietário dos tóxicos (fls. 28 e gravação digital). 



    (...)



    Em tal cenário, não se vislumbra a ilicitude da prova por violação ao domicílio do sentenciado. 



    Com efeito, restou incontroverso nos autos que a incursão policial somente ocorreu porque o apelante se evadiu para a residência ao avistar a guarnição, sendo que, ao se dirigirem ao local, os agentes da lei tiveram a entrada franqueada por Isabel e Claudemir, os quais autorizaram as buscas no imóvel. 



    Cabe lembrar que, em sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, a existência de fundadas razões da ocorrência do delito no interior de imóvel autoriza a autoridade a nele ingressar, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de respectivo mandado ou autorização dos moradores. 



    (...)



    E, no caso em tela, o ingresso e as buscas na residência do réu foram efetivamente autorizados pelos proprietários, a afastar qualquer hipótese de violação ao domicílio em questão. 



    (...)



    Destarte, sob qualquer ângulo que se analise, não se vislumbra a violação ao domicílio do apelante, pelo que inviável o acolhimento dos pleitos anulatório ou absolutório. (...)” (e-doc. 2, p. 33-36; grifos nossos).



    11. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, asseverando o Relator que “o acórdão ora impugnado asseverou que os então corréus Isabel e Claudemir, tanto na fase inquisitiva quanto perante o contraditório, confirmaram que franquearam a entrada dos policiais ao imóvel, os quais encontraram drogas pertencentes ao seu filho, Leonardo. (...)” (e-doc. 2, p. 41).



    12. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    14. No tocante à causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a redução da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    15. O Juízo, ao assentar incabível a redutora, fez ver:



    “Em buscas pelo interior da residência, os policiais militares encontraram, no forro da residência, em uma mochila, 16 kits contendo 465 porções de “maconha” e, dentro de uma caixa de ferramentas, mais 198 porções a mesma droga. 



    No interior da geladeira da residência, em local exposto os policiais militares encontraram, acondicionados em duas sacolas plásticas, mais 187 porções e 06 tabletes de maconha, drogas que os acusados escondiam para entrega a consumo de terceiros. 



    Por fim, localizaram no bolso de uma camisa, a importância de R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro, que se encontrava no interior do único guarda-roupas do imóvel.



    (...)



    Em Juízo, o acusado Leonardo disse que correu pois estava vendendo drogas. Foi pegar entorpecentes na sua casa, seus pais dormiam. Viu que ocorria uma abordagem na esquina da sua casa, por isso entrou na sua casa. Colocou drogas dentro do quintal e dentro da geladeira. Toda a droga era da sua propriedade. Seus pais não tem qualquer envolvimento com a traficância, seu pai é trabalhador. Trouxe problemas aos seus genitores. Deu trabalho desde quando era menor, já foi apreendido várias vezes. Guardou na geladeira porque ficou assustado com a ação policial, saiu pulando os muros. Achou que a polícia não iria entrar na sua casa. Sua mãe já foi processada por tráfico por culpa dele. Gostava de deixar drogas no forro da casa pra esconder dos seus genitores, pra ninguém ter acesso. Em maio foram encontradas mais drogas que estavam na laje, também de sua propriedade (mídia).



    (...)



    Em buscas pelo interior do imóvel, os policias encontraram, no forro da residência, em uma mochila, 465 porções de “maconha” e, dentro de uma caixa de ferramentas, mais 198 porções da mesma droga. No interior da geladeira da residência, os policiais encontraram mais 87 porções e 06 tabletes de “maconha”. 



    Por fim, no interior do guarda-roupas da residência, os policias encontraram no bolso de uma camisa, R$644,00 em dinheiro. Leonardo confessou em juízo que todo o material criminoso era de sua propriedade, inocentando seus genitores, pessoas que não sabiam da existência de drogas naquele imóvel.



    (...)



    A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser aplicada pelo fato do acusado Leonardo se dedicar ao comércio de drogas em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas no caso em tela (o acusado recebeu e mantinha em depósito, 750 porções e 06 porções tabletes de “maconha”, pesando 806,4g)” (e-doc. 2, p. 23-28).



    16. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu correta a não aplicação da causa de diminuição, com base nas seguintes premissas: 



    “(...) E, de fato, não era o caso de se conceder ao réu o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Como é cediço, a primariedade do agente não implica a concessão automática do benefício, sendo necessário o cumprimento cumulativo dos demais requisitos, quais sejam, bons antecedentes,ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. 



    No caso em tela, muito embora o réu seja primário, a existência de prévias informações de traficância em relação a ele, somada à apreensão, em sua residência, de mais de 800g de maconha embalada em tijolos, porções e kits, além de quantidade significativa de dinheiro proveniente do comércio espúrio, evidenciam que ele se dedicava à atividade criminosa, a impedir a concessão da benesse.” (e-doc. 2, p. 37-38; grifos nossos).



    17. Os contornos do delito, ante a apreensão de grande quantidade de drogas (cerca de 800 gramas de maconha), o modo de acondicionamento (750 porções e 6 tabletes), bem assim de ocultação da substância no local (no forro da casa, em caixa de ferramentas e geladeira), somados ao valor considerável proveniente da mercancia ilícita encontrado, evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 



    18. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator